Tribunal: TCU
Processo: 045.474/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo recorrente em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegal o seu ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Sr. Bernardo Ferreira da Cruz Neto em face do Acórdão 1319/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento para: 9.1.1. tornar insubsistentes os subitens 9.1 e 9.2 (e respectivos subitens) do Acórdão 1319/2022-TCU-Primeira Câmara em relação ao recorrente; 9.1.2. considerar legal e conceder o registro do ato de concessão de aposentadoria (ePessoal 82.070/2019) emitido em favor do Sr. Bernardo Ferreira da Cruz Neto; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia.